Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO à tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo advogado da parte ré contra sentença que, ao acolher a preliminar de convenção de arbitragem, extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. O apelante pleiteia a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados com base no valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, cujo valor da causa se mostra elevado, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
4. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
5. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal.
6. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas, além do acervo documental carreado aos autos, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Novo julgamento realizado, em juízo negativo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP e no 1.906.618/SP, Tema 1.076; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.